Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700861-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLAVO CORREA PEREIRA JUNIOR AGRAVADO: MARCOS WAGNER MAINIERI, MAURICIO PENA, CARLOS EDUARDO SEVERO, BEATRIZ ZANELLA, NELSON FERNANDES DE ALMEIDA JUNIOR, LEONARDO BEZERRA GOES, ALEXANDRE SELTENREICH PEREIRA, VLADIMIR HERCULANO LOBO, HERON VIEIRA DA CONCEICAO, NELSON YASUSI MORI, ANDRE NARDELLI PINTO BARBOSA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: OLAVO CORREA PEREIRA JUNIOR, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator